Tribunal: STF
Processo: HC 96671
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   INAPLICABILIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DA
   VÍTIMA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      A questão tratada no
   presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do
   princípio da insignificância ao crime de roubo.
2.      Como é
   cediço, o crime de roubo visa proteger não só o patrimônio, mas,
   também, a integridade física e a liberdade do indivíduo.
3.
        Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena
   monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância
   diante da evidente e significativa lesão à integridade física da
   vítima do roubo.
4.      Ante o exposto, denego a ordem de habeas
   corpus.